Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-30.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721770-30.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS S/A EMBARGADO: ELISONEIDE TINTINO DE ARAUJO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração (14818778) opostos por BONASA ALIMENTOS S/A contra acórdão de ID 14517461, que deu provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto. Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pela recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso. Após, retornem os autos conclusões para análise do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator